Tribunal: TJDFT
Processo: 0705996-66.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705996-66.2024.8.07.0020 RECORRENTE: KATIA REGINA VIEIRA LINS MONTEIRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS A PARTIR DE OUTRAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE CONSUMIDORA. SUCESSIVA FALHA DO ESPECÍFICO SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO DETECTADA A QUEBRA DE PERFIL DE CONSUMO DA SUA CORRENTISTA. CULPA CONCORRENTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. visa à reforma da sentença de parcial procedência do pedido de restituição dos valores “subtraídos” da conta corrente da parte autora, na proporção de 50% (cinquenta por cento), em virtude de fraude bancária perpetrada por terceiros. 2. Fatos relevantes. (i) no dia 28.11.2023 terceiro se fazendo passar por funcionário do Banco do Brasil S.A. ligou para a parte autora, com a informação de realização de “compra suspeita” nas Casas Bahia e possível clonagem de seu celular, orientando-a a realizar transferências bancárias para "identificar a fraude"; (ii) sob essa justificativa, ela transferiu R$ 7.400,00 de sua conta no Banco do Brasil S.A., R$ 30.000,00 da poupança da Caixa Econômica Federal e R$ 10.000,00 do Nubank; (iii) no dia seguinte foram realizadas novas transferências estimadas em R$ 13.100,00, esvaziando praticamente todas suas contas; (iv) a fraude gerou o prejuízo total de R$ 60.500,00; (v) a instituição bancária (apelante) não teria esclarecido o limite do “perfil de consumo” da correntista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se (i) o Banco do Brasil S.A. possui (ou não) responsabilidade pela fraude de que foi vítima a sua correntista; (ii) é viável (ou não) a mitigação da extensão dos danos patrimoniais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A responsabilidade das instituições financeiras por falha na prestação de serviços é objetiva, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (Lei n.o 8.078/1990, art. 6o, incisos VI e III c/c art. 14 “caput”). 5.A parte apelada foi vítima do golpe conhecido por “falsa central telefônica”, mas ao longo de dois dias, quando realizou diversas transferências, inclusive a partir de outras instituições bancárias (NuBank e CEF), em favor de terceiro de má-fé. 6. Essa atípica situação retrata a culpa exclusiva da parte consumidora com relação ao defeituoso serviço bancário atribuído ao Banco do Brasil S.A. (Lei n.o 8.078/1990, art. 14, § 3o, inc. II, primeira parte), de sorte que essas últimas operações bancárias deverão ser excluídas da base de cálculo dos danos materiais. No ponto, sentença reformada. 7. Por ser turno, com relação às citadas operações realizadas por sua correntista, o Banco do Brasil S.A. não apresentou mecanismos de segurança adequados que pudessem detectar e impedir transações atípicas ao seu perfil. Evidenciada a inicial incúria da parte consumidora e a posterior falha na prestação desse serviço do Banco do Brasil S.A. (Súmulas 297 e 479 do STJ), é de ser reconhecida a culpa concorrente à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte à reparação dos danos materiais (Lei n.o 8.078/1990, art. 6o, incisos VI e III c/c art. 14 “caput” c/c CC, artigo 945). 8. Excluídas as transferências realizadas a partir de outras instituições financeiras, as operações bancárias intermediadas pelo banco réu somam R$ 7.400,00, e considerando a culpa concorrente, a restituição há de ser R$ 3.700,00. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação parcialmente provida. Redimensionado, a menor, o dano material. A parte recorrente aponta violação aos artigos 927, parágrafo único, do Código Civil, 6o, incisos II, III, IV e VI, 14, §§ 1o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e ao enunciado 479, da Súmula do STJ, defendendo que a utilização indevida do número oficial de telefone do banco ora recorrido por estelionatários, caracteriza fortuito interno, implicando responsabilidade objetiva da instituição bancária. Argumenta que houve falha na prestação do serviço, pois a instituição deixou de prestar informação adequada sobre os riscos de fraudes e de desenvolver mecanismos de segurança eficazes. Finalmente, assevera ter havido presunção indevida de culpa da parte consumidora. Colaciona ementas de julgados do STJ e deste TJDFT com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, e de honorários recursais. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 (ID 74829857). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 927, parágrafo único, do Código Civil, 6o, incisos II, III, IV e VI, e 14, § 1o e § 3o, ambos do CDC. Isso, porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: a parte consumidora, visualizada como pessoa de discernimento mediano, cursou jornalismo e usa smartphone (vítima de fraude similar em outra ocasião), teria atuado com negligência ao fornecer e/ou confirmar seus dados pessoais em inicial contato telefônico firmado com terceiros, do qual foi possível a perpetração da fraude cibernética a culminar em movimentações bancárias com inicial aparência de licitude frente à instituição bancária. Não fosse isso o suficiente, a situação fática aqui analisada é bem atípica, tendo em mente que o “golpe” se prolongou por dois dias e com operações bancárias que não partiriam apenas do Banco do Brasil S.A., cujo número da central teria sido fraudulentamente utilizado, senão também de outras instituições financeiras (Nu Bank e CEF) (...) O Banco do Brasil S.A. não pode ser responsabilizado pelos saques ou transferências dali realizadas pela parte consumidora, uma vez que é de conhecimento comum que cada instituição financeira possuiria exclusiva central telefônica e não pode se responsabilizar por operações iniciadas em outras instituições (...) Por outro lado, a despeito do inicial atuar não diligente da parte autora, a extensão dos seus prejuízos decorreu também da falha na prestação dos serviços do Banco do Brasil S.A. (...) A culpa concorrente (50% das transferências para cada um) é reduzida, no entanto, apenas às operações bancárias realizadas a partir da conta corrente da parte consumidora do Banco do Brasil S.A. (ID 70954386). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem aprecia, com clareza, objetividade e de forma motivada, as questões que delimitaram a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente. 2. No caso, a Corte de origem apontou que ficou evidente a culpa concorrente da vítima, ora recorrente, pois incontroverso que seguiu as orientações dos estelionatários, entregando-lhes o cartão, não obstante as notórias advertências veiculadas diariamente nas mídias sociais a respeito do golpe. 3. O eg. TJSP concluiu, ainda, que: "(...) considerando que os danos decorreram de falhas de ambas as partes, ou seja, que houve culpa concorrente, a inexigibilidade dos débitos questionados nos autos deve ficar limitada pela metade". A pretensão de alterar o entendimento ora transcrito, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.145.331/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Ademais, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Nesse sentido, veja-se: “a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a divergência que enseja a interposição do recurso especial ao STJ é aquela verificada entre julgados de tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice da Súmula n. 13 desta Corte, in verbis: 'A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial’” (AREsp n. 2.781.649/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025). Também não merece prosseguir o apelo quanto à apontada violação ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva formulado em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 (ID 74829857). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029